Tribunal: TJPA
Processo: 0020455-04.2005.8.14.0401
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-09-11

Inteiro teor:
Página
6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

SEÇÃO DE DIREITO PENAL
REVISÃO CRIMINAL - 00204550420058140401.
REQUERENTE: Alessandro Macêdo Miranda (Defensoria Pública Do Estado Do Pará).
REQUERIDO: Justiça Publica.
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: Gilberto Valente Martins.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I DO CPP. ART. 14 E 16, § ÚNICO, IV DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. REEXAME DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA APLICAÇÃO DO TIPO PENAL. NÃO CONFIGURADO. Ainda, que o agente se encontre na posse de arma de fogo de uso permitido, se a mesma estive com numeração raspada, deve incidir o delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/03, que passou a ser denominado §1º, com a nova redação dada pela Lei 13.964/19. A circunstância de o agente possuir arma de uso permitido, cede ao fato de a mesma apresentar a numeração suprimida, conforme entendimento jurisprudencial do STJ de que se o exame pericial comprovar que o número de série da arma foi removido ou desbastado, como ocorreu no caso em tela, resta caracterizada do crime do art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.826/03, tal como definido na sentença. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE APLICADA E RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÊNA. PARCIALMENTE PROVIDO. Das circunstâncias valoradas, a culpabilidade e os motivos devem ser desfavoráveis ao requerente, razão pela qual
,
mantenho a pena-base nos moldes que foi aplicada, bem próxima ao mínimo, em 04 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Há que se ressaltar que a pena-base só pode ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. No que concerne a atenuante de confissão, verifica-se que o Juízo concluiu que o contexto probatório restou corroborado nos autos pela aludida confissão extrajudicial do réu, a qual, mesmo retratada em juízo, embasou o édito condenatório, situação que enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP. Pena final redimensionada para 04 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado e 20 dias-multa, nos termos da fundamentação. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da sessão de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial procedência a revisão criminal nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T O R I O

Trata-se de Revisão Criminal

proposta por
Alessandro Macedo Miranda
, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra a
v.
decisão de lavra do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela pratica dos crimes capitulados nos artigos 14 e 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/03.

Em suas razões recursais, alega o recorrente que a dosimetria de sua pena padece de vícios, eis que foi condenado pela prática dos tipos penais previstos nos artigos 14 e 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/03, quando o correto seria enquadrar sua conduta tão somente no artigo, eis que se tratam de delitos autônomos.

Assevera a defesa que a dosimetria da pena foi exacerbada na primeira fase, na medida em que os vetores do artigo 59 do Código Penal, não foram valorados dentro das circunstâncias do caso concreto. Soma-se, que na segunda fase da dosimetria da pena, não foi aplicado o artigo 65, III, alíneas `d¿ do Código Penal, mesmo diante da confissão do revisionando.

Requer, ao final, o provimento da presente revisão criminal, para que haja o redimensionamento da pena do réu, a fim de corrigir os erros acima apontados.

Distribuídos os autos à minha relatoria encaminhei ao Ministério Público de 2º grau que se manifestou através de parecer exarado pelo Dr. Gilberto Valente Martins, que opinou pela improcedência do recurso.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Os requerente pretende desconstituir a sentença que lhe foi imposta pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela pratica dos crimes capitulados nos artigos 14 e 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/03, cuja decisão transitou em julgado no dia 12/09/2008 (fls. 16).

O causídico fundamenta seu pedido revisional no artigo 621, inciso I do CPP. Para tanto, alega que houve descompasso entre o decreto condenatório e o conjunto probatório, asseverando, inicialmente, que
sua conduta enquadra-se exclusivamente no tipo penal previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03
, tendo ocorrido equívoco por pare do Juízo de 1º grau quanto a aplicação do artigo 16, parágrafo único, inciso IV da referida lei. Vejamos.

Consta da denúncia que no dia 14/10/2005, por volta das 17h45min, os policiais civis Sérgio
Lourival Barros Garcia
,
Pery Ubiratan Vasconcelos

e Shirlene da Silva Machado
receberam informações acerca do paradeiro de um indivíduo suspeito de ter praticado inúmeros crimes de roubo e estupro nesta capital. Então, se dirigiram à travessa Padre Prudêncio, esquina com a Riachuelo, onde efetuaram a prisão de Alessandro Macedo Miranda que se encontrava escondido em um dos cômodos de uma residência situada no local.

Por ocasião da prisão do denunciado foram encontrados em seu poder 01 (um) revólver calibre 38, sem denominação de marca, modelo ou numeração, cano médio, cabo de plástico, contendo três cartuchos intactos do mesmo calibre; cinco celulares da marca NOKIA e um celular da marca SIEMENS A40; bem como 09 (nove) chips da Amazônia Celular, conforme comprova o Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto às 19.

Compulsando a sentença condenatória, verifica-se que as provas de autoria e materialidade delitiva encontram devidamente demonstradas, com base nas provas colhidas durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e, ao contrário do que asseverou o revisionando, constate-se que o Juízo de 1º grau, apontou que arma apreendida apresentava numeração raspada, nos seguintes termos:
A arma apreendida foi encaminhada ao CPC Renato Chaves para realização da perícia para constatação de potencialidade e efetividade de disparo de arma de fogo. Os dados complementares são uma arma de fogo tipo revólver, marca PUCARA, calibre 38,
número de série desbastado, acabamento descaracterizado
, percussão indireta, cano com banda ventilada medindo 103 mm de cumprimento contendo seis raias sinostrógiras, massa de mira em rampa, tambor de seis câmaras para alojar munição equivalente ao calibre da mesma, placa de empunhadura confeccionadas em material sintético preto, estando danificado no lado direito. (negritei).

Assim, ainda, que o agente se encontre na posse de arma de fogo de uso permitido, se a mesma estive com numeração raspada, deve incidir o delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/03, que passou a ser denominado §1º, com a nova redação dada pela Lei 13.964/19.

A circunstância de o agente possuir arma de uso permitido, cede ao fato de a mesma apresentar a numeração suprimida, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que se o exame pericial comprovar que o número de série da arma foi removido ou desbastado, como ocorreu no caso em tela, resta caracterizada do crime do art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.826/03, tal como definido na sentença. Neste sentido:
¿A arma de fogo portada sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar e com numeração suprimida configura o delito previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, pois o crime é de mera conduta e de perigo abstrato. 2. Deveras, para configuração do delito de porte ilegal de arma de fogo com a numeração suprimida, não importa ser a arma de fogo de uso restrito ou permitido, basta que a arma esteja com o sinal de identificação suprimido ou alterado, pois o que se busca proteger é a segurança pública, por meio do controle realizado pelo Poder Público das armas existentes no País. Precedentes: RHC 89.889/DF, Rel. Min. Carmen Lúcia, Pleno, DJe 5/12/2008; HC 99.582/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJe 6/11/2009; HC 104.116/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 28/9/2011¿
STF - HC 110792/RS - Re. Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, Julgado 17/09/2013.

Portanto, correto o enquadramento realizado pelo Juízo sentenciante, ao aplicar a penalidade prevista no
caput
artigo 16 da Lei 10.823/06 ao revisionando, sendo insuscetível de desclassificação o delito face as razões supramencionadas, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

A defesa objetiva, ainda. a revisão na dosimetria da aplicada, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal, eis que não ostenta fundamentação concreta.

Extrai-se da sentença que o Juízo
a quo
aplicou a pena-base bem próximo ao mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão.

Reanalisando a dosimetria da pena, verifico que a
culpabilidad
e restou demonstrada, diante da plena consciência da ilicitude de sua conduta, onde se utilizava de arma de fogo como forma de perpetrar sua ação criminosa e meio de inibir as vítimas; no que se refere aos
antecedentes
, o revisionando é reincidente, de modo que tal circunstância será analisada na segunda fase de dosimetria da pena, a fim de evitar
bis in idem
; não há elementos para valorar a
conduta social e a personalidade.

Os
motivos
, do crime merecem valoração negativa, tendo em vista que a arma de fogo, portada ilegalmente, seria usada para o cometimento de novos crimes. As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal; o
comportamento da vítima
deve prevalecer a valoração neutra, dada a natureza do crime.

Neste panorama verifico que das circunstâncias valoradas, a culpabilidade e os motivos devem ser desfavoráveis ao requerente, razão pela qual
, mantenho a pena-base nos moldes que foi aplicada, bem próxima ao mínimo, em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Há que se ressaltar que a pena-base só pode ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Se qualquer uma das circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo.

Por fim, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em virtude de sua confissão ter sido utilizada para embasar o édito condenatório.

No caso dos autos, o revisionando confessou a autoria delitiva na fase extrajudicial, tendo, perante o Juízo se retratado das acusações. Ocorre que, o magistrado de piso se utilizou da referida confissão, obtida na fase inquisitorial, para corroborar a autoria delitiva, tanto que transcreveu, no bojo da sentença condenatória, o trecho do depoimento do ora requerente na polícia, conforme abaixo transcrito:
¿Após judiciosa análise dos autos, constata-se fartamente provada a materialidade e autoria do delito. O réu ALESSANDRO MACEDO MIRANDA, somente confessou o crime na fase administrativa, negando, porém, quando da fase judicial. Confessou possuir, adquirir, deter, transportar e portar a arma de fogo. Assim, de acordo com seu interrogatório perante a autoridade policial:
QUE perguntado ao depoente acerca da propriedade de um revólver de calibre 38 com três munições intactas, bem como, celulares e chip que foram encontrados em seu poder na tarde hoje? Respondeu que a arma, a munição, os celulares e os chips estavam realmente em seu
poder; QUE perguntado ao depoente como adquiriu tais objetos? Respondeu que a arma e a munição comprou de um indivíduo de cujo nome não se recorda, ressaltando que com referência aos celulares e os chips adquiriu os mesmos através de negócios; QUE perguntado ao depoente se durante o período em que encontrava-se foragido, praticou crime de roubo e estupro? Respondeu afirmativamente, ressaltando que durante o período em que encontrava-se foragido, praticou dois crimes de roubos de carro marca Peugeot, tendo inclusive estuprado
uma das vítimas e tentado estuprar outra que somente não conseguiu devido à vítima ter conseguido fugir; QUE dois crimes de roubo de dois carros da marca Peugeot, tendo inclusive ainda estuprado uma das vítimas e tentado estuprar a outra, que somente não conseguiu devido haver conseguido fugir; QUE perguntado ao depoente se praticou outros crimes dessa natureza? Respondeu negativamente; QUE perguntado ao depoente se a arma apreendida era a arma que utilizavam para a prática dos crimes acima? Respondeu negativamente, ressaltando que tal arma adquiriu recentemente; QUE afirma também que a arma utilizada para os assaltos acima, foi vendida pela soma de R 180,00 (cento e oitenta reais) para um indivíduo que não sabe o nome;(...)
Resta provado que o mesmo a detinha ilegalmente, haja vista que a mantinha consigo sem autorização legal e regulamentar. Alegou, em juízo, que comprou a arma com a finalidade de praticar futuros delitos, sendo o denunciado já contumaz na prática de delitos, como pode ser vista em seus antecedentes criminais juntado aos autos.
É fato incontroverso hoje em dia que os interrogatórios colhidos perante a autoridade policial servem de meio de prova juntamente com as demais produzidas perante o Juízo Criminal. Assim sendo, apesar de os denunciados negarem a autoria do delito perante este Juízo, confessaram a autoria do delito perante a autoridade policial.¿

(negritei).

Dessa forma, verifica-se que o Juízo concluiu que o contexto probatório restou corroborado nos autos pela aludida confissão extrajudicial do réu, a qual, mesmo retratada em juízo, embasou o édito condenatório, situação que enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já sumulou a matéria, no sentido de que deve ser aplicada a referida atenuante, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retratação em juízo, consoante o enunciado abaixo,
verbis
:
SÚMULA Nº 545, STJ - ¿Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.¿

Nesse sentido, colaciono julgados, verbis:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LATROCÍNIO TENTADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ATENUANTE RECONHECIDA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.
- "Nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retratação em juízo" (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015). Inteligência da Súmula n. 545 desta Corte Superior de Justiça.
- Hipótese em que a confissão extrajudicial do paciente, apesar de retratada em juízo, embasou a condenação, tanto que mencionada no curso da sentença e do voto condutor do acórdão recorrido, circunstância que possui relevância para fins de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP.
- Rever as premissas fáticas que conduziram a Corte de origem a concluir pelo expressivo transcurso do iter criminis, com reflexo no quantum da redução decorrente da tentativa, demandaria reexame probatório, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus.
- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena do paciente.
STJ - HC 376.920/SP, Rel. Reynaldo Soares Da Fonseca, 5ª TURMA, julgado em 15/12/2016.

Pelo exposto, reconheço a atenuante da confissão em favor do revisionando, pelo que reduzo sua reprimenda em 06 (seis) meses, a qual fica estabelecida em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa.

Ainda, na segunda fase, mantenho a circunstância agravante de reincidência (art. 61, do CP), nos termos em que fora aplicada pelo Juízo motivo pelo qual aumento a pena em 12 (doze) meses, fixando-a em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria, ausentes causas de aumento e de diminuição, resta a pena definitivamente arbitrada em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, para o cumprimento da sanção corporal imposta, por força do art. 33, § 2º, alínea `a¿ do Código Penal, em consequência da reincidência

Isto posto, conheço a ação revisional e dou-lhe parcial procedência, tão somente para reconhecer a incidência da atenuante de confissão espontânea, redimensionando a pena em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e 20 (vinte) dias-multa, nos termos da fundamentação.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636 / 3736. Fax: 3205-3608